Tribunal: TJPA
Processo: 0836918-07.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836918-07.2022.8.14.0301

APELANTE: NATANAEL GOMES DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0836918-07.2022.8.14.0301

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A – AGÊNCIA TELÉGRAFO

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

EMBARGADO: NATANAEL GOMES DE SOUZA

ADVOGADOS: FABIO WESLEY RIBEIRO CABRAL, BRUNO LEONARDO BARROS PIMENTEL, EDMIR DE SOUZA LIMA, CARLOS FERNANDO GONCALVES DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil e civil. Embargos de declaração em apelação cível. Contrato bancário com desconto em conta corrente. Superendividamento. Limitação judicial dos descontos. Inexistência de vícios no acórdão embargado. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A – AGÊNCIA TELÉGRAFO contra acórdão prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que deu provimento parcial à Apelação Cível interposta por NATANAEL GOMES DE SOUZA, para limitar os descontos mensais incidentes sobre seus rendimentos ao percentual de 35% da remuneração líquida e determinar que os valores excedentes sejam utilizados para amortização do saldo devedor. O embargante sustenta a existência de omissão, contradição e erro material no julgado, alegando ausência de prova de superendividamento, confusão quanto à natureza do contrato e aplicação incorreta do Tema 1085/STJ.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao reconhecer o superendividamento e aplicar a limitação de descontos mensais a 35% da remuneração líquida do consumidor.

III.
Razões de decidir

3.

Embargos de Declaração têm natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

4.

O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, com análise clara e suficiente das questões levantadas na apelação, especialmente quanto à caracterização do superendividamento e à limitação dos descontos com base no CDC e na jurisprudência do STJ.

5.

O reconhecimento da possibilidade de controle judicial de cláusulas contratuais bancárias, ainda que não consignadas formalmente, decorre da aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção ao mínimo existencial.

6.

A alegada ausência de prova de superendividamento foi devidamente enfrentada no voto condutor, com base nos documentos constantes dos autos que demonstram o comprometimento integral da remuneração do consumidor.

7.

A contradição apontada quanto à natureza do contrato foi afastada no acórdão embargado, que esclareceu a aplicabilidade das normas protetivas do consumidor independentemente da classificação formal do contrato como consignado ou não.

8.

Os embargos não evidenciam qualquer erro material, tampouco apontam vício que justifique a modificação do julgado, configurando apenas tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão afasta a admissibilidade dos Embargos de Declaração, quando utilizados com finalidade meramente modificativa. 2. A pretensão de rediscutir matéria decidida deve ser veiculada pelas vias recursais próprias, não pelos Embargos de Declaração. 3. A caracterização do superendividamento pode ser reconhecida judicialmente com base nos elementos constantes dos autos, mesmo em contratos bancários com desconto em conta corrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489 e 1.022; CDC, arts. 6º, III, 51, § 1º, I, e 54-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.692.026/SP (Tema 1085), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 22.02.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0836918-07.2022.8.14.0301

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

BANCO DO BRASIL S/A – AGÊNCIA TELÉGRAFO

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

EMBARGADO:
NATANAEL GOMES DE SOUZA

ADVOGADOS: FABIO WESLEY RIBEIRO CABRAL, BRUNO LEONARDO BARROS PIMENTEL, EDMIR DE SOUZA LIMA, CARLOS FERNANDO GONCALVES DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A – AGÊNCIA TELÉGRAFO
, em face de acórdão (PJe ID 28936101) de minha relatoria, prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade,
“
DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, para limitar os descontos mensais incidentes sobre os rendimentos do apelante ao percentual de 35% de sua remuneração líquida, e determinar que os valores excedentes, eventualmente apurados em sede de cumprimento de sentença, sejam utilizados para a amortização do saldo devedor.”
.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
(PJe ID 28205551):

“
Ementa
: direito do consumidor e civil. Apelação cível. Contrato bancário. Empréstimo com desconto em conta corrente. Superendividamento. Comprometimento integral da remuneração. Limitação dos descontos. Dano moral inocorrente. Reforma parcial da sentença. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por NATANAEL GOMES DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou improcedente ação revisional de contrato cumulada com indenização por danos morais, proposta em face do BANCO DO BRASIL S/A – AGÊNCIA TELÉGRAFO. O autor alegou que os descontos mensais realizados em sua conta corrente, a título de empréstimos bancários, comprometeram integralmente sua remuneração, afetando sua subsistência.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos mensais realizados diretamente em conta corrente, superiores a 35% da remuneração líquida do consumidor, são abusivos e devem ser limitados judicialmente; (ii) apurar se há responsabilidade civil do banco por dano moral decorrente da prática.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1085, admite descontos em conta corrente oriundos de contrato bancário comum, desde que autorizados e enquanto perdurar a autorização. Contudo, tal entendimento não afasta o controle judicial com base na boa-fé objetiva, função social do contrato e proteção ao mínimo existencial.

4. A Lei nº 14.181/2021, ao introduzir o art. 54-A no CDC, reforça a vedação a práticas que comprometam a subsistência do consumidor, autorizando o reequilíbrio contratual diante de superendividamento.

5. O apelante comprovou que os descontos comprometeram praticamente a totalidade de sua remuneração líquida durante vários meses, situação que caracteriza superendividamento involuntário e autoriza a limitação judicial dos descontos mensais a 35% da renda líquida.

6. A contradição entre a fundamentação da sentença — que reconheceu tratar-se de contrato bancário comum — e as contrarrazões do banco apelado — que admitem se tratar de empréstimo consignado — reforça a legitimidade da limitação dos descontos com base em normas protetivas do consumidor.

7. Os valores descontados acima do percentual de 35%, eventualmente apurados em liquidação, devem ser destinados à amortização do saldo devedor, em respeito à continuidade da relação contratual e à vedação do enriquecimento sem causa.

8. Não configurado dano moral indenizável, uma vez que não houve conduta ilícita específica atribuível ao banco, mas apenas desequilíbrio contratual passível de revisão.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. É cabível a limitação judicial dos descontos mensais decorrentes de contrato bancário a 35% da remuneração líquida do consumidor, quando caracterizado superendividamento e comprometimento do mínimo existencial. 2. Valores descontados acima do percentual fixado devem ser convertidos em amortização do saldo devedor do contrato. 3. A mera onerosidade excessiva na execução de contrato bancário, sem demonstração de ilicitude ou abuso, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, III, 51, §1º, I, e 54-A; CPC, arts. 489 e 927; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.692.026/SP (Tema 1085), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 22.02.2023; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008.”.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de ausência de fundamentação, pois ausente prova de superendividamento.

Forte nesses fundamentos, requer:

“1. O conhecimento e acolhimento dos presentes embargos para: a) Sanar a omissão relativa à ausência de prova concreta do alegado superendividamento; b) Corrigir a contradição entre o reconhecimento da natureza de empréstimo comum com desconto em conta corrente e a aplicação do limite legal de consignados; c) Retificar o erro material quanto à suposta confissão de que se tratava de empréstimo consignado. 2. Reconsiderar o julgado para afastar a limitação de 35% dos descontos mensais, aplicandose integralmente a tese vinculante do Tema 1085/STJ. 3. Subsidiariamente, caso não haja modificação do resultado, que sejam prestados esclarecimentos expressos sobre todos os dispositivos e tese jurídica invocados no item VI, para fins de prequestionamento.”.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0836918-07.2022.8.14.0301

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

BANCO DO BRASIL S/A – AGÊNCIA TELÉGRAFO

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

EMBARGADO:
NATANAEL GOMES DE SOUZA

ADVOGADOS: FABIO WESLEY RIBEIRO CABRAL, BRUNO LEONARDO BARROS PIMENTEL, EDMIR DE SOUZA LIMA, CARLOS FERNANDO GONCALVES DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço destes Embargos de Declaração, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos suscitados.

Frise-se, inicialmente, que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

Portanto, tal espécie só é admissível quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e jamais para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o complementar, o aclarar ou o corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente – tão-só de forma reflexa –, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão embargada. Ou seja, efeito infringente é consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a ocorrência de diversos vícios, a serem sanados em diversos pontos do acórdão
, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado
.

Em verdade, os recursos tratam de meras reiterações de questões abordadas no julgamento do recurso de Apelação Cível, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o manifesto inconformismo dos recorrentes.

As supostas questões suscitadas como omissas foram suficientemente tratadas no voto condutor de forma clara e induvidosa, descabendo quaisquer considerações ou justificativas adicionais, mormente ao se levar em conta o nítido propósito do embargante de rediscutir questões de fato e de direito com base em puro inconformismo com a decisão de mérito prolatada, quando do julgamento do recurso de Apelação Cível anteriormente interposta.

Como se vê, a irresignação das partes com o teor do ato questionado
não

pode ser compreendida como
omissão

apta a macular o
decisum

embargado, porquanto a matéria posta a apreciação foi integralmente julgada, como se

depreende do acórdão embargado, absolutamente íntegro quanto aos seus fundamentos.

Assim, se o embargante não concorda com as conclusões alcançadas no julgado, deve manejar seu inconformismo por meio das vias recursais cabíveis, a fim de obter a sua reforma.

Por todo o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 16/10/2025